Tribunal: TJDFT
Processo: 0703938-53.2025.8.07.0021
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte autora opôs embargos de declaração contra o acórdão n. 2107258, em que alega “obscuridade e erro de premissa quanto à restituição dos encargos de obra”. Assevera que “o recurso inominado interposto pela Embargante jamais pleiteou a restituição de parcelas de amortização do saldo devedor. O pedido restringiu-se, de forma clara e técnica, à restituição da rubrica "Correção Monetária de Repasse" (CM Repasse), cumulada com os juros de obra”. Alega, ainda, a existência de omissão quanto à atualização monetária da base de cálculo dos lucros cessantes, uma vez que o acórdão limitou-se a “manter a sentença que utiliza a expressão genérica ‘valor do imóvel’”. Por isso, pede o acolhimento dos embargos para: (i) “Sanar a obscuridade e o erro de premissa fática, integrando o julgado com efeitos infringentes para reconhecer que o pedido de restituição se refere à rubrica "CM Repasse" (e não amortização), determinando a sua devolução integral no período de mora, conforme as Teses 1.3 e 1.4 do Tema 996 do STJ” e (ii) “Suprir a omissão apontada, determinando expressamente que o percentual de 0,5% referente aos lucros cessantes incida sobre o valor do imóvel atualizado monetariamente desde a data da contratação até cada pagamento realizado, em estrita observância à Tese 1.2 do Tema 996 do STJ”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) do alegado vício intrínseco ao acórdão.
III – RAZÃO DE DECIDIR
3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Com relação ao pedido formulado na petição inicial no sentido de condenação à restituição dos valores pagos a título de “taxa de obra”, a decisão colegiada confirmou, por seus fundamentos, a sentença que determinou que os valores sejam calculados com base na coluna “juros” (quantia indevidamente apropriada).
5. E, com relação ao valor arbitrado a título de lucros cessantes, foi determinado o cálculo com base no “valor locatício médio do imóvel”, além de devidamente explicitados os parâmetros de atualização (“Condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes, por mês de atraso, a contar desde 01/07/2022, no importe de 0,5% do valor do imóvel até a data da efetiva entrega das chaves (27/04/2023) (ID 254014847), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA, da data da transferência, e de juros de mora na forma do artigo 406, caput e § 1o, do CC, da data da citação. Resolvo o feito na forma do artigo 487, I, do CPC” (id 79862461).
6. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos.
7. No mais, se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento (CPC, art. 1025). Precedente: TJDFT, acórdão 2093015, Rel. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 04/03/2026.
IV – DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.